Tribunal: TJMT
Processo: 1015448-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015448-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Diligências, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADEMIR LUIZ SPIGOSSO - CPF: 512.794.449-91 (AGRAVANTE), MAURI MUNARETTO - CPF: 654.317.589-34 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), CASSIO LISANDRO TELLES - CPF: 663.447.519-91 (ADVOGADO), RENAN TOMASINI TELLES - CPF: 078.378.249-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, VI, DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à reapreciação da matéria por mero inconformismo com o resultado do julgamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que deve estar presente ainda que para fins de presquetionamento.

“
A regra do art. 489, § 1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos
” (REsp n. 1.698.774/RS)

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e, com isso, indeferiu o pedido de reavaliação de imóvel rural.

O embargante aponta omissão no
aresto

em relação ao argumento de que “
a descrição das benfeitorias existentes no imóvel rural é absolutamente genérica e insuficiente, impedindo a correta aferição do valor do bem
”.

Alega também violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, pois a Câmara julgadora deixou “
de aplicar a jurisprudência favorável ao Agravante sem apresentar qualquer justificativa plausível
”.

Requer o saneamento desses vícios e a atribuição de efeitos infringentes.

Por fim, manifesta o propósito de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante afirma que a avaliação do imóvel feita em 22-7-2016 por oficial de justiça (avaliador judicial) não reflete a realidade e por isso é necessário que outra seja realizada.

Alega também que a Câmara julgadora desconsiderou as diversas benfeitorias ali existentes.

Contudo,

essa questão foi abordada no acórdão, nestes termos:

“No entanto, o parecer técnico apresentado pelo agravante (ID. 218018178) foi elaborado em outubro de 2020. Logo, quando o oficial de justiça fez a avaliação, todas as benfeitorias apontadas já existiam.

Assim, o documento confeccionado unilateralmente pelo agravado não é apto para desconstituir os laudos do oficial nomeado pelo Juízo.

Dessa maneira, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório imposto no inciso II do art. 373 do CPC, nem justificou a necessidade de nova avaliação (art. 873 do CPC
)”.

Também não houve violação ao art. 489 do CPC, pois o aresto enfrentou de forma fundamentada todos os argumentos deduzidos no processo que pudessem infirmar a conclusão adotada na primeira instância.

Importante destacar que
“A regra do art. 489, § 1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(REsp n. 1.698.774/RS, relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 1º-9-2020, DJe de 9-9-2020)
.

Posto isso, é claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide, e a intenção de rediscutir o mérito. Porém não é essa finalidade desta via.

Importante ressaltar que, para fins de prequestionamento, é necessária a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausente neste caso.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”
. (TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024